Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002656-95.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Irama da Silva Sobrinho
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Irama da Silva Sobrinho, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré restabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de multa.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, não há nenhuma evidência nos autos que comprove a ilicitude de sua conduta, mormente pelo fato dos documentos trazidos à baila demonstrarem a legalidade do cancelamento do contrato, ante a inadimplência do agravado. Segue sustentando que não descumpriu a legislação que rege a sua atividade e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque o eventual provimento do recurso provocará o retorno ao status quo ante, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou difícil reparação, bem como em risco ao resultado útil do processo.
Assim, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator